Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-44.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001313-44.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), SUZIMEIRE DA FONSECA ARES - CPF: 022.871.231-99 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Concedo a Segurança DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. A Lei no 1.060/50 foi revogada parcialmente pelo CPC, entretanto, um dos artigos que ainda continua em vigor (artigo 8o) prevê que "poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis". Ademais, vale destacar que o deferimento da justiça gratuita em primeiro grau não impede a reanálise na fase recursal. Assim, voto pela denegação da segurança. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Concessão da gratuidade deferida pelo juízo quando do recebimento da petição inicial.

Conquanto seja prescindível a análise da concessão da justiça gratuita para o ingresso da inicial junto aos Juizados Especiais Cíveis, é certo que a sua análise na fase postulatória não implica em nulidade, permanecendo seus efeitos para eventual fase recursal.

Não restou revogada a citada decisão, de sorte que se mantém a concessão deferida no limiar do processo.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que determinou a intimação da parte impetrante, recorrente/reclamante na origem, para comprovar por meio da juntada de documentos a hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita para o processamento do recurso inominado interposto pela impetrante no processo no
1000024-30.2020.8.11.0098
.

Sustenta a impetrante que teve obstado o recebimento do recurso inominado por ela interposto ao argumento de que não restou comprovada a sua hipossuficiência financeira, todavia, teve deferida a gratuidade na decisão que apreciou a liminar pleiteada, não tendo havido decisão revogando o citado benefício.

O pedido liminar foi deferido (Id. no 189085169).

A autoridade coatora não prestou informações (certidão de Id. no 195208653).

O Ministério Público lançou parecer (Id. no 195479158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Em análise aos autos do processo principal (1000024-30.2020.8.11.0098) verifico que a impetrante demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, fato que inclusive restou suficientemente enfrentado pelo juízo de origem que então presidia o feito, tal o que se infere da decisão de Id. no 69664199 (dos autos do processo principal).

Nesse enfoque, consta dos autos documentação que permite concluir pela existência da hipossuficiência financeira afirmada, a qual, inclusive, conduziu ao deferimento da liminar pelas circunstâncias apresentadas nos autos.

Oportuno registrar que a análise do pedido de justiça da gratuidade já havia sido apreciado, de modo que não havendo alteração da condição econômica não se há de impor modificação ao que anteriormente deliberado.

O juízo da origem não lançou qualquer fundamentação para a reavaliação da gratuidade, frise-se, já deferida, desconsiderando completamente a decisão que já constava dos autos e da qual as partes já tinham conhecimento.

Nesse sentido, tenho que merece sucesso a pretensão formulada no presente
mandamus
, para o que acresço como fundamento de decidir a decisão que concedeu a liminar nestes autos, para o que passo a transcrever:

I-

Suzimeire da Fonseca Ares impetra Mandado de Segurança em razão de ato inquinado de ilegalidade proferido pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que não recebeu o recurso inominado interposto nos autos do Processo no 1000024-30.2020.8.11.0001, no qual fora deferido o beneficio da gratuidade da justiça.

O impetrante pleiteia em sede liminar a concessão do referido benefício e o consequente recebimento do recurso inominado e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão antecipatória.

II-

Relevante consignar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Contudo, e por via excepcional, há de admitir-se o manejo deste remédio constitucional para combater questões pontuais, como a trazida a esta Turma pelo impetrante,
ex vi
dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09.

Possível, portanto, o cabimento do
mandamus
, também cabe afirmar que o autor demonstrou que na espécie estão presentes a relevância da fundamentação e o perigo de dano na demora da prestação jurisdicional referidos no art. 7o, III da mesma Lei 12.016/09, uma vez que ficaram evidenciados os requisitos da gratuidade da justiça em seu favor.

O art. 98 do CPC prescreve que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Contudo, tal presunção é
iuris tantum
, cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do § 3° do art. 99 do CPC.

No caso destes autos, constata-se que o benefício da gratuidade da justiça já havia sido deferida pelo magistrado singular no
Id 69664199
, ao que se pode aduzir que não há no bojo dos autos elementos capazes de ilidir o conteúdo da referida declaração.

Ademais, a Impetrante é servidora pública municipal e juntou seu holerite, no qual se constata que percebe proventos brutos de R$ 1.687,10 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e dez centavos), sendo que o valor líquido é de R$ 1.100,77 (um mil, cem reais e setenta e sete centavos), e mesmo que o referido holerite seja de agosto de 2019, seguiu-se a pandemia em 2020 e é fato público e notório que até 2022, não ocorreram reajustes nos vencimentos do funcionalismo público. De mais a mais, se houve alteração, decerto não há risco em afirmar-se que não foi significativa.

Logo, e registrando que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade quando deduzida exclusivamente por pessoa natural (conquanto
juris tantum
), a impetrante tem, a princípio, direito à percepção da gratuidade para litigar, visto que demonstrou sua insuficiência financeira.

Portanto, presentes os pressupostos legais,
defiro
a liminar para permitir a subida do recurso interposto sem o pagamento do preparo recursal.

Notifique-se
a autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.

Cite(m)-se
o(a,s) litisconsorte(s) para, querendo, manifestar no feito.

Após,
dê-se
vista ao Ministério Público.

Cumpridas as determinações supra, conclusos para inclusão na pauta de julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Assim, tendo em vista que a gratuidade já havia sido concedida e não existindo comprovação de modificação da situação anunciada, em fundamento a reanálise da justiça gratuita, deve ser concedida a segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada.

Torno definitiva a liminar concedida no Id. no 189085169.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024